Tribunal: TJMT
Processo: 1001155-18.2025.8.11.9005
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001155-18.2025.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU

DOS SANTOS]

Parte(s):

[LINDINAURA MOREIRA DOS SANTOS registrado(a) civilmente como LINDINAURA MOREIRA DOS SANTOS - CPF: 929.983.211-00 (ADVOGADO), MATEUS DA SILVA MORAES registrado(a) civilmente como MATEUS DA SILVA MORAES - CPF: 053.019.771-56 (AGRAVANTE), KELBILA MAYARA BORGES CAMPOS registrado(a) civilmente como KELBILA MAYARA BORGES CAMPOS - CPF: 045.242.371-60 (ADVOGADO), MULTIMETAL ENGENHARIA DE ESTRUTURAS LTDA - CNPJ: 05.771.305/0001-10 (AGRAVADO), ALESSANDRA DOMINGUES MENDONCA BUZELLE - CPF: 053.946.236-51 (AGRAVADO), JOSE ARLINDO DO CARMO - CPF: 477.668.408-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM – LUCROS CESSANTES – PENSÃO MENSAL PROVISÓRIA – PROVA DOCUMENTAL INSUFICIENTE – IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A concessão de lucros cessantes e pensão mensal provisória em sede de tutela de urgência exige prova inequívoca da atividade laboral exercida, da média de rendimentos percebidos e da responsabilidade pelo acidente.

A ausência de documentos hábeis à comprovação do alegado prejuízo econômico inviabiliza o deferimento da medida.

A juntada de documentos em grau recursal, sem justificativa de novidade, não pode suprir a ausência de instrução probatória na origem.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1001155-18.2025.8.11.9005

AGRAVANTE:

MATEUS DA SILVA MORAES

AGRAVADOS:

MULTIMETAL ENGENHARIA DE ESTRUTURAS LTDA E ALESSANDRA DOMINGUES MENDONCA BUZELLE

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
MATEUS DA SILVA MORAES
, contra decisão interlocutória proferida pela MMª Juíza
Ester Belém Nunes
, da 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais, Morais, Estéticos, Existenciais e Pensão Mensal, Processo nº 1026787-89.2025.8.11.0002, ajuizada em desfavor de
MULTIMETAL ENGENHARIA DE ESTRUTURAS LTDA.
e
ALESSANDRA DOMINGUES MENDONÇA BUZELLE
, que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado na petição inicial, que almejava compelir as rés ao pagamento imediato de lucros cessantes no valor de R$19.565,40 (dezenove mil, quinhentos e sessenta e cinco reais e quarenta centavos), bem como de pensão mensal provisória no valor de R$4.891,35 (quatro mil, oitocentos e noventa e um reais e trinta e cinco centavos).

O agravante, em suas razões recursais, alega ter sofrido grave acidente de trânsito em 02/06/2025, enquanto trabalhava como motorista de aplicativo, quando foi atingido por veículo conduzido pela segunda agravada, de propriedade da empresa primeira ré.

Explica que em decorrência do sinistro, o agravante sofreu fraturas no fêmur e na tíbia, sendo submetido a procedimento cirúrgico, ficando incapacitado para exercer sua atividade laboral por período estimado de 120 dias, conforme laudos médicos acostados aos autos.

Explana que na origem, pleiteou a concessão de tutela de urgência para compelir as rés ao pagamento imediato de lucros cessantes (R$19.565,40), bem como de pensão mensal provisória (R$4.891,35), e, futuramente, pensão vitalícia, ao argumento de redução da capacidade laborativa em 30%.

Sustenta que a decisão agravada indeferiu o pedido liminar, sob o fundamento de que não restou comprovado, de forma minimamente objetiva, o exercício da atividade laboral do agravante, tampouco os valores médios de sua remuneração antes do acidente, uma vez que não foram juntados extratos de rendimento, relatórios de corridas, declarações fiscais ou documentos similares, considerando insuficientes os elementos constantes dos autos.

Todavia, argumenta que a decisão desconsiderou a situação de extrema vulnerabilidade em que se encontra, por ser pai de criança de apenas 12 meses, encontrando-se atualmente sem qualquer fonte de renda, sobrevivendo com ajuda de terceiros, e inclusive com dificuldades para atender às necessidades básicas de sua família.

Aduz que, com a presente peça recursal, junta documentos que não constavam na petição inicial, os quais comprovariam: (i) o vínculo com a plataforma digital de transporte por aplicativo; (ii) comprovantes de pagamento realizados pela empresa por meio da plataforma; (iii) demonstrativos bancários compatíveis com a atividade exercida, bem como (iv) documentação comprobatória da média de rendimentos antes do acidente.

Alega que o deferimento da tutela de urgência é imperioso, diante da prova de incapacidade temporária e do risco concreto à subsistência do agravante e de seu núcleo familiar.

Ressalta que o perigo de dano (
periculum in mora
) se revela manifesto, considerando a ausência de renda e a condição de pai de menor dependente, havendo comprometimento da segurança alimentar e habitacional da família.

Invoca os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, do mínimo existencial e da proteção à criança e à família (CF, arts. 1º, III; 6º; 226 e 227), para justificar a necessidade de apreciação sensível do pedido.

Afirma que o indeferimento da medida de urgência compromete o próprio escopo da tutela provisória e pode tornar ineficaz o direito postulado na origem.

Requer, assim, a concessão de efeito ativo ao presente agravo de instrumento, a fim de que seja deferido o pagamento imediato da pensão mensal provisória de R$4.891,35 (quatro mil, oitocentos e noventa e um reais e trinta e cinco centavos), ou de valor mínimo proporcional com base nos rendimentos ora comprovados, e ao final, pede o provimento do recurso, com a consequente reforma da decisão agravada (Id. 300934361).

A tutela recursal foi
indeferida
em 08/08/2025, por esta Relatoria (Id. 304308352).

Contra essa decisão, sobreveio a interposição de agravo interno (Id. 308232895), que foi desprovido, por unanimidade, em 03/09/2025, conforme acórdão Id. 312198861.

Em contraminuta, os agravados defendem, preliminarmente, a inadmissibilidade do recurso por supressão de instância, sustentando que o agravante instruiu o agravo com documentos que não foram apresentados em primeira instância, sem qualquer justificativa, em afronta ao disposto no art. 435 do CPC.

Ressaltam que a juntada de tais provas não se enquadra como “documento novo”, de modo que sua apreciação neste grau violaria o devido processo legal e os princípios do contraditório e do juiz natural.

No mérito, os agravados argumentam que inexiste probabilidade do direito, porquanto não há comprovação inequívoca da culpa da condutora Alessandra pelo acidente, sendo indispensável dilação probatória, inclusive com produção de prova testemunhal e pericial, a fim de apurar a dinâmica do sinistro.

Alegam, ainda, que o boletim de ocorrência anexado pelo agravante não comprova culpa exclusiva da parte agravada, a qual, ao contrário, teria agido de acordo com as normas do Código de Trânsito Brasileiro.

Sustentam que a colisão pode ter ocorrido em razão de imprudência do próprio agravante, possivelmente em velocidade superior à permitida na via.

Asseveram que não estão preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC, pois, além da ausência de probabilidade do direito, inexiste perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, já que eventual condenação poderá retroagir e reparar integralmente o período discutido.

Destacam, ademais, o perigo de irreversibilidade da medida, caso fosse deferida a pensão mensal (R$4.891,35) e lucros cessantes (R$19.565,40), uma vez que tais valores seriam de difícil restituição.

Além disso, impugnam a prova documental da renda do agravante, alegando que os prints e extratos apresentados não trazem identificação do autor, tampouco demonstram repasses efetivos e regulares da atividade de motorista de aplicativo para sua conta bancária. Assim, sustentam não haver lastro probatório mínimo para fixação de pensão provisória.

Ao final, requerem o acolhimento da preliminar de supressão de instância, com o não conhecimento do agravo, e, subsidiariamente, o desprovimento do recurso, a fim de manter inalterada a decisão que indeferiu a tutela de urgência (Id. 314141851).

O agravante é beneficiário da assistência judiciária (Id. 300934383).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A controvérsia cinge-se à possibilidade de reforma da decisão interlocutória que indeferiu a tutela de urgência consistente na fixação de lucros cessantes e pensão mensal provisória em favor do agravante, sob alegação de incapacidade laborativa decorrente de acidente de trânsito.

Eis a convicção formada pela magistrada de primeiro grau:

“(...) No caso concreto, o autor requer, em sede de cognição sumária, o deferimento de valores expressivos a título de lucros cessantes e pensão mensal (provisória e vitalícia), fundando-se exclusivamente em suas próprias alegações e documentos unilaterais, sem a devida comprovação daquilo que é essencial para o reconhecimento da verossimilhança de seu direito: a demonstração da atividade laborativa e da média de rendimentos efetivamente auferidos antes do acidente.

O autor afirma ser motorista de aplicativo, porém, em nenhum momento especifica em qual plataforma atua (Uber, 99, InDrive, entre outras), nem junta aos autos extratos de rendimento, relatórios de corrida, declarações fiscais, comprovantes bancários ou demonstrativos de ganhos mensais que demonstrem de forma minimamente objetiva os valores que percebia em média, seja antes do acidente ou no período imediatamente anterior.

A jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores, e especialmente do Superior Tribunal de Justiça, exige, para o deferimento de lucros cessantes, a demonstração efetiva da renda cessada e do prejuízo patrimonial presumido ou concreto. O simples exercício informal ou genérico de uma atividade econômica não autoriza a concessão de valores dessa natureza sem a respectiva comprovação mínima.

No mesmo sentido, o pedido de pensão mensal provisória e futura encontra-se também desprovido dos elementos probatórios indispensáveis. Para a concessão da pensão com base no art. 950 do Código Civil, exige-se, além da demonstração da incapacidade laborativa, a comprovação de que o requerente exercia atividade laboral remunerada com periodicidade, bem como a comprovação do valor médio percebido, o que, reitere-se, não foi feito nos autos.

A jurisprudência do STJ tem reconhecido que o valor da pensão deve corresponder à efetiva perda econômica experimentada, sendo incabível a presunção de rendimentos em casos de ausência completa de comprovação, sob pena de enriquecimento indevido da parte e de risco à segurança jurídica da prestação jurisdicional. Veja-se:

“A pensão mensal prevista no art. 950 do Código Civil deve guardar relação proporcional com os rendimentos efetivamente auferidos pela vítima antes do evento danoso. A ausência de prova dos ganhos mensais inviabiliza a fixação de valor certo em antecipação de tutela.” (STJ – REsp 1.667.268/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 20/06/2018).

Ademais, quanto à pretensão de lucros cessantes no montante de R$ 19.565,40, cumpre esclarecer que este instituto diz respeito ao que a parte razoavelmente deixou de lucrar em razão do ato ilícito (art. 402 do CC), e não se confunde com pagamento de valores retroativos a título de pensão ou substituição automática de remuneração ausente. Sua quantificação exige prova objetiva de que o autor deixou de obter lucros certos e mensuráveis, o que não se encontra nos autos neste momento processual.

Dessa forma, não se pode deferir tutela provisória com base em mera expectativa ou presunção de renda, especialmente diante da ausência de documentos básicos que permitam ao Juízo exercer juízo de convencimento mínimo.

A situação de vulnerabilidade econômica e a existência de filho menor, embora relevantes do ponto de vista social, não suprimem a exigência de prova do direito alegado, tampouco dispensam o autor do dever de instrução mínima da demanda, notadamente quando se postula a concessão imediata de valores vultosos, sem contraditório e sem dilação probatória.

Assim,
REJEITO A TUTELA PRETENDIDA (...)
”

Inicialmente, convém registrar que a tutela provisória de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, exige a presença concomitante de dois requisitos: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Acrescenta o § 3º do dispositivo que a medida não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

No caso em exame, é incontroverso que o agravante sofreu acidente em 02/06/2025, resultando em fraturas que o incapacitaram temporariamente para o trabalho, conforme laudos médicos colacionados.

De fato, o Boletim de Ocorrência nº 2025.207377 (Id. 300934386), embora constitua documento de natureza unilateral, descreve a dinâmica do sinistro, apontando que a motocicleta do autor foi surpreendida por caminhonete conduzida pela segunda agravada, que teria ingressado na contramão para acessar um posto de combustível. Narra-se, inclusive, que a condutora se encontrava momentaneamente distraída com uma criança no banco do passageiro.

Essas circunstâncias, em juízo de cognição sumária, indicam aparentemente a plausibilidade da tese de imprudência da condutora, ao efetuar conversão em local de tráfego intenso sem a cautela devida.

Não obstante, cumpre salientar que tais elementos ainda não foram submetidos ao contraditório e dependem de confirmação em regular dilação probatória, especialmente mediante a realização de prova testemunhal, a fim de elucidar a dinâmica da colisão e a responsabilidade civil pelo evento danoso.

De outra parte, verifica-se que o agravante trouxe, apenas na instância recursal, documentos destinados a comprovar a sua atividade como motorista de aplicativo, incluindo extratos de repasses bancários e comprovantes de rendimento (Id. 300934382).

Embora tais elementos demonstrem indícios de exercício de atividade remunerada, não foram apresentados ao juízo de origem, o que atrai a incidência do art. 435 do CPC.

Como dispõe o referido dispositivo, a juntada de documentos em grau recursal somente é admitida quando se tratar de prova superveniente ou de contraprova, o que não se verifica no caso, visto que
tais documentos já existiam à época da propositura da ação
.

Assim, não é possível, neste momento, valorar referidas provas em sede de agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância e violação ao contraditório e à ampla defesa, como corretamente apontaram os agravados em suas contrarrazões.

Ademais, ainda que se admitisse a análise de tais documentos, a tutela pleiteada possui caráter eminentemente
satisfativo
e
patrimonial
, consubstanciando obrigação de pagar valores expressivos a título de lucros cessantes e pensão mensal.

Nessas hipóteses, a jurisprudência é firme no sentido de que a concessão da medida deve ser pautada pela máxima cautela, diante do risco de irreversibilidade, pois o retorno de quantias eventualmente pagas, caso revertida à decisão, mostra-se de difícil ou impossível execução.

Conforme leciona o art. 300, § 3º, do CPC, a tutela de urgência não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, hipótese que se aplica ao presente caso, em razão da natureza da obrigação postulada.

No ponto, ressalto que a situação de vulnerabilidade econômica do agravante, pai de criança menor e atualmente sem fonte de renda, embora sensível do ponto de vista social, não dispensa a necessidade de instrução probatória mínima, tampouco autoriza o afastamento dos requisitos legais previstos no CPC.

A apreciação precipitada do pedido, sem contraditório e sem prova suficiente da renda média e da responsabilidade pelo acidente, poderia comprometer a segurança jurídica e ocasionar enriquecimento indevido.

Destaco, ainda, que eventual procedência da ação principal poderá assegurar ao autor a integral reparação dos prejuízos materiais experimentados, inclusive com efeito retroativo, afastando-se, portanto, o alegado risco de inutilidade do processo.

Sobre o tema, faço menção aos seguintes precedentes desta Casa:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ACIDENTE DE TRÂNSITO. PENSÃO MENSAL PROVISÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto por vítima de acidente de trânsito contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado em ação indenizatória, no qual se pleiteava a concessão de pensão mensal provisória no valor de R$ 2.146,79. O agravante sustenta que o acidente o incapacitou para o trabalho e que a responsabilidade dos agravados restaria demonstrada por boletim de ocorrência e vídeo do acidente. II. Questão em discussão 2. Definir se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência consistente na fixação de pensão mensal provisória. III. Razões de decidir 3. O Boletim de Ocorrência e o vídeo do acidente não permitem concluir de forma definitiva sobre a dinâmica do acidente, demandando a produção de provas periciais e testemunhais, razão pela qual se impõe dilação probatória. 4. O laudo médico particular apresentado não substitui a perícia judicial necessária para aferir a extensão das lesões, a permanência das sequelas e o efetivo comprometimento da capacidade laboral do autor . IV. Dispositivo e tese 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. “
A concessão de pensão mensal provisória em sede de tutela de urgência exige prova inequívoca da responsabilidade do requerido pelo acidente
”. (...).”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10127766120258110000, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 29/05/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/05/2025)

“DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO.

INDEFERIMENTO DE PENSÃO MENSAL. DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA
. AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME: Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela antecipada para fixação de pensão mensal à parte autora, em virtude de acidente de trânsito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência de natureza alimentar, com base na alegação de incapacidade laborativa da parte agravante. III. RAZÕES DE DECIDIR: O art. 300 do CPC exige a presença de probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso concreto, a probabilidade do direito depende de provas a serem produzidas sobre a alegada culpa no acidente, não sendo suficientes os documentos apresentados. Não se vislumbra o periculum in mora, uma vez que a parte agravante já recebe benefício de auxílio-doença, o que garante sua subsistência imediata. IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso desprovido. Tese de julgamento: "
Para a concessão de tutela de urgência em ações de indenização, é imprescindível a demonstração de probabilidade do direito à pensão e de risco concreto ao resultado útil do processo
.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10340329420248110000, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 05/02/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/02/2025)

Diante desse cenário, ausente à demonstração inequívoca da probabilidade do direito e presente o perigo de irreversibilidade da medida, impõe-se a manutenção da decisão de primeiro grau que indeferiu a tutela de urgência.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pela magistrada de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025